Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR E ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem situação concreta de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 280 da repercussão geral.
2. O tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, é crime permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo e autoriza a atuação policial imediata quando presentes elementos objetivos prévios indicativos da prática delitiva.
3. A informação específica e qualificada oriunda de setor de inteligência policial, associada à visualização externa de elementos indicativos de crime permanente, configura fundamento empírico suficiente para afastar a alegação de violação domiciliar e de ilicitude das provas por derivação.
4. A análise sobre a dinâmica da diligência policial exige aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentação concreta quanto à necessidade da medida, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
6. A apreensão de expressiva quantidade de droga, associada a grande volume e variedade de munições, inclusive de calibres diversos, revela gravidade concreta da conduta e justifica a custódia cautelar para garantir a ordem pública.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando os elementos concretos dos autos demonstram periculosidade social e risco à ordem pública.
8. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam periculum libertatis.
9. Ordem denegada.